Tribunal: TJES
Processo: 5016310-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016310-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JURCELIO ALVES DE SOUZA e outros

AGRAVADO: SUCOS DO BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE
EXECUÇÃO

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. SÓCIOS.

Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I –
A
jurisprudência
de nossa Corte Estadual
enuncia que “A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando comprova a abusividade na condução e gestão da empresa, mediante manifesto desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de modo que, a mera frustração na localização de bens da sociedade não fundamente a ferramenta judicial”, sendo certo que “
A mera frustração na localização de bens pessoais do devedor e a constatação da condição de sócio em empresa não é, por si só, suficiente para demonstrar pretensão de frustrar a execução, notadamente quando não se demonstra o eventual desvio de finalidade das empresas ou aproveitamento direto e pessoal dos bens delas pelo devedor”.
Precedente.

I
I
–
Além disso
,
estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

III -
Recurso
conhecido e
provido
para
ratificar a
determina
ção
de
liberação dos valores
constritos

via SISBAJUD em contas de titularidade dos agravantes
no feito de
origem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5016310-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:

JURCELIO ALVES DE SOUZA e ANGELA FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO:
SUCOS DO BRASIL SA

JU
I
Z
: DR.
THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto p
or
JURCELIO ALVES DE SOUZA e ANGELA FERREIRA DE SOUZA

em face de decisão proferida em AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(Processo
0015213-46.2012.8.08.0028
) ajuizad
a
por
SUCOS DO BRASIL S/A

em face de
GLOBAL FOOD'S DISTRIBUIDORA LTDA
,

a qual

deferiu
o bloqueio d
e
valores,
via SISBAJUD,

de titularidade dos sócios da executada
.

Em suas razões recursais sustent
a
m

os
recorrente
s, em suma,
que
“deixou-se de atentar que as pessoas físicas dos sócios não fazer parte da relação processual. Apenas a empresa GLOBAL FOODS é a única executada”,

bem como que
“
houve constrição de numerário localizado nas CONTAS POUPANÇAS de ambos os Agravantes, nos valores de R$ 20.159,12 e R$ 39.478,61, respectivamente. Logo, impenhoráveis (constrições inferiores a 40 salários mínimos)”.

Neste viés, pleite
aram
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal
com o fito de obtenção de ordem de
“desbloqueio imediato dos valores constritos via SISBAJUD nas contas dos agravantes”.

Em decisão inaugural
restou
antecipada a tutela recursal,
de modo a determinar a liberação dos valores
constritos

via SISBAJUD em contas de titularidade dos agravantes
no feito de n.
0015213-46.2012.8.08.0028
.

S
em contrarrazões.

Denota-se dos autos que na demanda executiva de título extrajudicial de origem, manejada por
SUCOS DO BRASIL S/A

em
desfavor
de
GLOBAL FOOD'S DISTRIBUIDORA LTDA,
tiveram os sócios da pessoa jurídica executada, bloqueados valores de suas contas bancárias na monta de R$ 20.159,12 (
JURCELIO ALVES DE SOUZA
) e R$ 39.478,61 (
ANGELA FERREIRA DE SOUZA
).

Pois bem. A meu ver a postura judicante de origem não merecer prosperar.

Digo isto primeiramente porque a nossa jurisprudência enuncia que
“A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando comprova a abusividade na condução e gestão da empresa, mediante manifesto desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de modo que, a mera frustração na localização de bens da sociedade não fundamente a ferramenta judicial”,
sendo certo que
“
A mera frustração na localização de bens pessoais do devedor e a constatação da condição de sócio em empresa não é, por si só, suficiente para demonstrar pretensão de frustrar a execução, notadamente quando não se demonstra o eventual desvio de finalidade das empresas ou aproveitamento direto e pessoal dos bens delas pelo devedor”

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
5004344-03.2024.8.08.0000,

Relatora Desa.
JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Jul/2024
)

Além disso
,
estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A teor da recente jurisprudência do e. STJ, “
Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis,
alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento,
em conta corrente
ou guardados em papel-moeda,

ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude
.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.074.127/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

N
esse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO.
1.
A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que
"a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário"
(AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022).
2.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada.
3.
Agravo Interno não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Confira-se, ainda: AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 14/8/2023, DJe de
18/8/2023
; AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 12/6/2023, DJe de
27/6/2023
; AgInt no AREsp n. 2.245.929/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma
, julgado em 21/8/2023, DJe de
24/8/2023
; REsp n. 1.230.060/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção
, julgado em 13/8/2014, DJe de
29/8/2014
; etc.

Como dito,
a penhora realizada via
SISBAJUD,
na hipótese,
incidiu sobre numerários depositados pelo
s

agravante
s

no limite
impenhorável de 40 (quarenta) salários-mínimos
,
conforme
estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC/15,
que
cumulado à inexistência de sinais de abuso, má-fé ou fraude,
impõe-se
a reforma da
decisão recorrida.

À luz do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
ratificar
a
determina
ção

de
liberação dos valores
constritos

via SISBAJUD em contas de titularidade dos agravantes
no feito de n.
0015213-46.2012.8.08.0028
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.